Tribunal: TJDFT
Processo: 0005212-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO) INAPLICÁVEL. UTILIZAÇÃO DE REGISTRO DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO PARA O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inviável o acolhimento do pleito da defesa para que a condita do apelante seja desclassificada para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei 11.343/06. O conjunto probatório produzido nos autos foi cristalino em demonstrar que o acusado trazia consigo cerca de 998,71g de maconha com a finalidade de difusão ilícita da substância, momento em que foi abordado e preso em flagrante pela guarnição policial. Na mesma ocasião foi encontrada terceira pessoa, identificada como usuário de drogas, que foi precisa em afirmar que havia adquirido a substância ilícita do acusado, o reconhecendo de forma precisa.

2. As circunstâncias do caso concreto, bem como a considerável quantidade de drogas apreendidas em posse do acusado são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual não há que se falar em desclassificação para uso pessoal.

3. A confissão do acusado, realizada de modo extrajudicial, pode servir como elemento probatório apto ao convencimento do Magistrado, quando retratada em Juízo, nas circunstâncias em que se mostrar em harmonia com as demais provas contidas nos autos.

4. De acordo com o § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. O intuito do legislador em estabelecer o tráfico privilegiado é de beneficiar um agente que, por algum desvio pontual de percurso, ingressar pela primeira vez no cometimento de crime. Tanto é que o agente deve preencher todos os requisitos do § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006 e não somente a primariedade. Estabelece a norma jurídica os requisitos cumulativos: “seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

5. De acordo com o STJ, é possível a utilização de registro de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas para afastar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o da Lei 11.343/06 quando demonstrado que o agente tem inclinação para a prática de atividades criminosas. Precedentes.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.